Tribunal: TJDFT
Processo: 0730489-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática de estupro de vulnerável, com prisão preventiva decretada nos autos da ação penal.
A prisão foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos, consistentes em violência sexual com menor de 12 anos.
A impetrante alegou ilegalidade da prisão, sustentando condições pessoais favoráveis do paciente e ausência de risco atual à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegação de ausência de fundamentos concretos e da existência de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, estando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e proteção à integridade física e psíquica da vítima.
O crime imputado ao recorrente é punido com pena superior a quatro anos, sendo cabível a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP.
A materialidade e os indícios de autoria estão presentes, com base na denúncia recebida.
A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a gravidade concreta da conduta justifica a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
A presunção de inocência não impede a prisão cautelar quando devidamente motivada e fundada em elementos concretos.
Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a proteção da vítima, especialmente diante da gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. A presunção de inocência não impede a decretação de prisão cautelar quando esta está devidamente fundamentada em elementos concretos."
Dispositivos relevantes citados: art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP; art. 5o, I e II, da Lei no 11.340/2006; art. 2o da Lei no 14.344/2022; art. 312, 313, I e 316 do CPP; art. 5o, incisos LIV, LVII e LXI da CF.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 934.551/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.